Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0713612-31.2019.8.07.0000 Agravante: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Agravado: FAUSTO FERNANDES BASTO NETO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO A Agravante, na petição Id. 14955038, afirma que não ter interesse na realização de audiência de conciliação designada. Afirma, ainda, que apresentou documento que comprova a adjudicação. Todavia, o Id. 14955039 é mero “Demonstrativo de Movimentação”, que não comprova a adjudicação do veículo objeto dos autos. Em relação ao desinteresse na audiência designada para solucionar o conflito paralelo que se instaurou com o Banco Volkswagen, relembro que a relação jurídica em discussão não é o objeto principal da ação, pois envolve terceiro não integrante da relação processual, de forma que a conciliação só trará benefícios à Agravante. Ante o exposto, intime-se a Agravante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o auto de adjudicação do veículo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Fátima Rafael Desembargadora Relatora